Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-33.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000413-33.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
. ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUE PERTENCE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
.
PRESCRIÇÃO SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS. PESSOA DE PARCOS RECURSOS.
AUTORA PORTADORA DE
DIABETES.
SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESERVAÇÃO DO JULGADO NESTE TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
800
413-33
.2018.8.05.0032
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e parte Apelada
E
STADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembarga
dores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2020.

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça

4